Tribunal: STF
Processo: AI 314009
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
   SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE
   INADMITIRA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMUMA 279 DESTA CORTE.
O
   art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar
   seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a tema
   já pacificado nesta Corte.
Para se chegar a conclusão diversa
   daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
   reexaminar os fatos da causa, sendo incabível para isso o recurso
   extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.